Tribunal: TJSP
Processo: 0035011-95.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Conflito de competência. Acidente de motocicleta em via pública municipal. Postulação indenizatória em face da Municipalidade. Causa de pedir fundada na asserção de responsabilidade objetiva do ente público, em razão de buraco existente na rua. Competência que sabidamente se define pelos termos do pedido. Conhecimento do feito afeto à Seção de Direito Público. Conflito julgado procedente,

Ementa:
Conflito de competência. Acidente de motocicleta em via pública municipal. Postulação indenizatória em face da Municipalidade. Causa de pedir fundada na asserção de responsabilidade objetiva do ente público, em razão de buraco existente na rua. Competência que sabidamente se define pelos termos do pedido. Conhecimento do feito afeto à Seção de Direito Público. Conflito julgado procedente, para declarar competente a Câmara suscitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000927603
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível
no 0035011-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é suscitante 35a
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, é suscitado 5a CÂMARA DE DIREITO
PÚBLICO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES.
ARTUR MARQUES.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, CAMPOS
MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES,
MÁRCIO
BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE E JAMES SIANO.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
CLAUDIO GODOY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Processo n. 0035011-95.2019.8.26.0000
Comarca: São Vicente
Suscitante: 35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Suscitado: 5a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n. 22.366
Conflito de competência. Acidente de motocicleta
em via pública municipal. Postulação indenizatória em
face da Municipalidade. Causa de pedir fundada na
asserção de responsabilidade objetiva do ente público,
em razão de buraco existente na rua. Competência que
sabidamente se define pelos termos do pedido.
Conhecimento do feito afeto à Seção de Direito Público.
Conflito julgado procedente, para declarar competente
a Câmara suscitada.
Cuida-se de conflito de competência
suscitado pela C. 35a Câmara de Direito Privado, em razão de acórdão
da C. 5a Câmara de Direito Público, que, julgando apelação contra
sentença proferida em ação de indenização em virtude de acidente em
via pública municipal, deliberou mandar redistribuir o feito, entendendo
competente a 3a Subseção de Direito Privado, por força do quanto
previsto no artigo 5o, III.15, da Resolução 623/13.
Defende-se,
na suscitação, que a
competência, na verdade, se estabelece em função da regra do artigo 3o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I.7.b, da Resolução 623/13, desde que se funda o pedido formulado na
asserção de prestação deficiente do serviço público de conservação da
rodovia.
É o relatório.
No cotejo do artigo 3.I.7.b com o artigo
5o, III.15, ambos da Resolução n. 632/13, sedimentado neste Órgão
Especial o entendimento de que se, na demanda, se discute
responsabilidade pela deficiente prestação de serviço público, antes que
a colisão entre veículos, então a competência recursal cabe a uma das
Câmaras da Seção de Direito Público.
Sobreveio, ademais, a Resolução n.
835/2020, que deu nova redação ao artigo 5o, III.15, estabelecendo
ressalva acerca da competência da 3a Subseção de Direito Privado, em
ações de reparação de dano causado em acidente de veículo, bem nos
seguintes termos:
“Ações de reparação de dano causado
em acidente de veículo, ainda que envolvam a responsabilidade civil do
Estado, concessionárias e permissionárias de serviços de transporte,
bem como as que digam respeito ao respectivo seguro, obrigatório ou
facultativo, além da que cuida o parágrafo primeiro, excetuadas as
ações que envolvam deficiência ou falta do serviço público.” (g.n.)
De resto, editada inclusive a Súmula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
165 no âmbito desta Corte:
“Compete à Seção de Direito Público o
julgamento dos recursos referentes às ações de reparação de dano, em
acidente de veículo, que envolva falta ou deficiência do serviço
público.”
Pois, no caso, e justamente neste
sentido, o pedido indenizatório é feito, diante do ente público, alegando-
se responsabilidade (objetiva) em relação à conservação da via
municipal. Afirma-se existente buraco na rua, razão da causação do
acidente e móvel da indenização postulada. Ou seja, aduz-se “falta ou
deficiência do serviço público”, bem nos termos acima definidos.
Ante o exposto, conhece-se do conflito,
julgado procedente, para declarar competente a C. Câmara suscitada.
CLAUDIO GODOY
Relator